Tribunal: TJSP
Processo: 1011785-10.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Acolhimento do pedido por um dos fundamentos que não demandava a dilação probatória - Doação Universal – Nulidade absoluta que não se convalida, cuja declaração tem efeito "ex tunc" – Irrelevância do óbito da doadora no curso da demanda - Não poderia a doadora dispor da totalidade de seus bens, em contrariedade à regra do art. 548 do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Acolhimento do pedido por um dos fundamentos que não demandava a dilação probatória - Doação Universal – Nulidade absoluta que não se convalida, cuja declaração tem efeito "ex tunc" – Irrelevância do óbito da doadora no curso da demanda - Não poderia a doadora dispor da totalidade de seus bens, em contrariedade à regra do art. 548 do Código Civil – Deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011785-10.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes JOSE
EDUARDO DE NEGREIROS FARIA e MARIA DA GLORIA BONINI FARIA, são
apelados ASPASIA DE NEGREIROS FARIA (ESPÓLIO) e MARIA ANGELICA
GALIAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011785-10.2016.8.26.0477 -Voto no 16.643
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1011785-10.2016.8.26.0477
Comarca: Praia Grande (3a Vara Cível)
Apelantes: José Eduardo de Negreiros Faria e outra
Apelado:
Espólio de Aspásia de Negreiros Faria
Juíza:
Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Voto n. 16.643
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA Cerceamento de Defesa -
Inexistência - Acolhimento do pedido por um dos fundamentos
que não demandava a dilação probatória - Doação Universal
Nulidade absoluta que não se convalida, cuja declaração tem efeito
"ex tunc" – Irrelevância do óbito da doadora no curso da demanda
- Não poderia a doadora dispor da totalidade de seus bens, em
contrariedade à regra do art. 548 do Código Civil Deferimento
da gratuidade da justiça aos apelantes - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico por
vício de consentimento, alegando a autora, ser tia dos requeridos, com 94
anos de idade, gozando de boa saúde, mental e física, sem filhos e nem
companheiro, recebe como pensionista do INSS um salário mínimo mensal, e
reside com sua irmã Apparecida Faria, de 87 anos, sendo o imóvel descrito na
inicial o único bem de sua propriedade, e que após sofrer queda no quintal de
sua residência, foi socorrida pelos réus, que lhe assistiram em sua
convalescença, e pelo estreitamente das relações, resolveu retribuir a
dedicação, com inclusão dos sobrinhos em seu testamento, além de seu irmão
José Carlos, sendo conduzida pelos corréus ao Tabelionato local em
12/08/2016, assinando os documentos apresentados, pensando tratar-se de
alteração do testamento, mas, três dias depois, ao anunciarem os rés que
estavam se mudando para o imóvel, tomou conhecimento que o bem havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011785-10.2016.8.26.0477 -Voto no 16.643
3
sido doado, havendo vício de consentimento por erro substancial,
argumentando, ainda, a nulidade da doação de todos os bens sem reserva de
parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, razão pela qual
pleiteia a anulação da doação celebrada entre as partes.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, anulando a escritura de doação lavrada à página 311 do livro 1824 do 1o
Tabelião de Notas de Protesto de Letras e Títulos da Cidade de Praia Grande-
SP, retornando o imóvel ao seu estado imediatamente anterior, condenando a
parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça, se o caso
(fls. 125/130).
Os requeridos apelaram pleiteando preliminarmente a
concessão da gratuidade de justiça, afirmando serem aposentados,
percebendo o apelante aposentadoria de R$ 2.600,00, e a recorrente de R$
3.000,00, aduzindo que, em audiência de conciliação a autora demonstrou
plena consciência do ato praticado, mas arrependeu-se, e por ter falecido no
curso do processo, inviabilizou-se sua oitiva em audiência de instrução,
havendo cerceamento de defesa, pois era possível oitiva de testemunhas,
especialmente o funcionário do cartório que lavrou o termo de doação,
havendo documento médico que atestava a capacidade para os atos da vida
civil, que ficou na posse do Tabelião, e, no mérito, alegaram a plena
consciência da doadora, inexistindo vício de vontade, mas sim
arrependimento, e sustentaram possuir casa própria, não havendo qualquer
interesse sobre o imóvel, da apelada, havendo irrevogabilidade da doação,
não podendo ser admitido o desfazimento do ato pela alteração de humor do
doador, e ainda, aduziram serem excessivos os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011785-10.2016.8.26.0477 -Voto no 16.643
4
atingindo R$ 40.000,00, pleiteando a improcedência da ação, ou sua
anulação, e subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência (fls.
139/148).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 151/155).
É o Relatório.
Sendo o valor atribuído à causa de R$ 344.858,45, não se
evidencia, pelos rendimentos apresentados pelos apelantes, que estejam em
condições de suportar o pagamento do preparo, das despesas do processo e,
em especial, dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, sendo
caso de deferimento da gratuidade da justiça, sem prejuízo do disposto no §
3o do art. 98 do CPC/2015.
Inexistiu cerceamento de defesa, pois a sentença acolheu
um dos fundamentos, que para sua apreciação não dependia de dilação
probatória. A causa de pedir da ação, além do vício de consentimento em que
teria incorrido a autora, supondo que estaria testando em favor dos réus,
alterando testamento anterior, foi, também, a nulidade, pelo fato de ter doado
seu único bem imóvel, que lhe servia de moradia, o que dispensava a
produção de prova oral, por ser meramente documental, restando
demonstrando ser o imóvel doado, o único que poderia garanti-lhe a
subsistência, pois era dependente da irmã, igualmente idosa, conforme
Declaração do Imposto de Renda desta (fls.57).
Dispõe o art. 548 do Código Civil ser nula a doação de
todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do
doador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011785-10.2016.8.26.0477 -Voto no 16.643
5
É irrelevante para o reconhecimento da nulidade, o óbito
da doadora no curso da demanda, pela nulidade não se convalidar (art. 166,
VII, Código Civil), e sua declaração ter efeito ex tunc.
Assim, a r. sentença deve ser confirmada por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
majorando-se em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais, em
conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade da
justiça concedida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica